Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-86.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MARÇO/2021 E ABRIL/2021. PRAZO NÃO RAZOÁVEL DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA. PROVAS ROBUSTAS ANEXADAS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega ser titular da UC n. 6/2509728-8 localizada no distrito de Paredão Grande e que teve os serviços de energia elétrica suspensos nas datas de 30/03/2021 até 01/04/2021 e 13/04/2021 até 14/04/2021.
3. A empresa ré esclareceu que “a interrupção no fornecimento de energia ocorrida em março/2021 na UC da parte autora se deu em razão de circunstâncias alheias à vontade da concessionária, tendo em vista que motivada por fortes tempestades de chuva e vento que atingiram o município de General Carneiro/MT” (sic –id. 111645555). Sustenta que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível contado do fim da tempestade e que o evento não ultrapassou o mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.
4. Incontroversa, portanto, a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica narrada na inicial.
5. Encontra-se demonstrado que a autora era titular da unidade consumidora à época dos fatos, conforme fatura de energia acostada pela autora e o histórico de contas anexado à contestação (ID. 111645558). Além disso, a parte autora anexou protocolo de reclamação do serviço (2021/04/00004513498 – id. 111647534), bem como, informou protocolo realizado por outras unidades consumidoras referente aos períodos questionados nos autos (Ids. 111647532 e111647533).
6. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, estando, portanto, acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral. Reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois arbitrada aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal em casos análogos.
8. Desta feita, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Reclamada a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais a reclamante e julgou improcedente a obrigação de fazer, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005042-86.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE MORAES - CPF: 975.232.751-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022